Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720963-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Distrito Federal em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025 12:38:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador